Tribunal: STF
Processo: RE 1580586
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido.
EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução. 
URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto Subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. 
Agravo de Instrumento interposto em face das Decisões proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 0810176-86.2022.4.05.8300, em curso na 3ª Vara Federal (PE): a primeira determinou a expedição de Requisições de Pagamento atinentes aos Honorários Advocatícios; a segunda desacolheu os Embargos de Declaração opostos pela Executada (União) . 
Alegação da União no sentido da " AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA PLANILHA DE ID. 4058300.26085593 " e da " EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0808750-10.2022.4.05.0000". 
Na hipótese, quanto à alegação da Agravante sobre a interposição do Agravo de Instrumento nº 0808750-10.2022.4.05.0000 , colhe-se que a 3ª Turma do TRF-5ª Região não conheceu do referido Recurso, em razão da Perda do seu Objeto e de sua inadmissibilidade. 
Por outro lado, a Executada (União) foi intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos Exequentes constantes da Planilha do id. 4058300.26085593, nos autos do Cumprimento de Sentença de origem, que engloba o Principal e os Honorários Advocatícios, conforme Despacho do id. 4058300.26105188, razão pela qual não procede a alegação da Agravante de ausência de intimação. 
Desprovimento do Agravo de Instrumento”. (eDOC 174 – ID: 544faef8)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 224 – ID: 9bbadb85)
Nas razões recusais, insurge-se contra a determinação do acórdão recorrido de expedição de precatórios antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que entende-se violar o regime constitucional de pagamento dos débitos da Fazenda Pública.
Aduz-se que “não se verificando situação de parcela incontroversa, como é o caso dos autos, os débitos judiciais da Fazenda Pública só podem ser pagos após consolidada a decisão definitiva, mediante o ‘trânsito em julgado’”. (eDOC 224 – ID: 9bbadb85, p. 10)
Acrescenta-se que “a expedição antecipada do precatório implicou frontal violação ao regime constitucional do pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública e ao princípio da igualdade , pois favoreceu credor sem título transitado em julgado , o que revela burla à ordem cronológica de pagamentos”. (eDOC 224 – ID: 9bbadb85, p. 19)
O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO CONSUMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 291 – ID: fc729cee)
 
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 205.530 (Tema 28), acerca do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, reconheceu a repercussão geral da questão e fixou a tese de que: 
 
“Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” 
 
Eis a ementa do julgado: 
 
“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1.205.530, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)
 
No caso em análise, a Corte de origem julgou improcedente agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que determinou a expedição de requisições de pagamento em sede de cumprimento de sentença. O acórdão recorrido afastou a tese de ofensa ao regime constitucional dos precatórios, considerando que o recurso de agravo interposto anteriormente perdeu o objeto e que não subsistia controvérsia apta a impedir a execução. (eDOC 174 – ID: 544faef8)
Depreende-se do acórdão recorrido a inexistência do trânsito em julgado, o que impede a execução de parte incontroversa da demanda. Nesses termos, verifico que o decidido pela instância a quo diverge da jurisprudência desta Corte firmada no âmbito da repercussão geral no Tema 28. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, §5º, CF, E 535, §3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO JULGADO PROCEDENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STP 785 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2021)
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1339354 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021)
 
No mesmo sentido, cito também o RE 1.578.722, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 03.12.2025; e o RE 1.569.166, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.10.2025.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o cancelamento dos precatórios expedidos de forma antecipada. 

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente